Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735490-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Criminal (1727) Requerente: Polícia Civil do Distrito Federal Requeridos: Em Apuração D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível atuação de eventual associação criminosa voltada à prática de crimes de falsidade documental, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, relacionados com a regularização e o funcionamento do empreendimento denominado “JK Shopping e Tower”, em Taguatinga. Ao apresentar o Relatório Final do Inquérito Policial no 143/2019-CECOR (Id. 40509636), o Delegado de Polícia Dr. Waldemar A. Tassara Júnior adotou conclusão no seguinte sentido: “Diante da existência de várias ações penais já em curso que apuram os crimes praticados no decorrer dos procedimentos administrativos de instalação e funcionamento do JK Shopping e Tower (informadas às fls.07v e 08 destes autos), e ainda, tendo em vista que o objeto principal desta investigação seriam os eventuais motivos espúrios que levaram agentes públicos, Promotores de Justiça e Magistrado a coadunarem com uma avença que vai de encontro a legislação vigente, não é de atribuição da Polícia Civil apurar tais ilícitos penais. Ante ao exposto, requeiro o encaminhamento destes autos a Procuradoria Geral da República e de cópia deste procedimento a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para análise. Encaminho os autos ao r. Promotor de Justiça e i. Magistrado competente SEM INDICIAMENTO, pelos motivos expostos neste relatório.” A 15a Procuradoria de Justiça Criminal de Brasília opinou pela declinação de competência, com o consequente desmembramento do procedimento investigativo (Id. 40509638). Assim, em relação à conduta atribuída ao Juiz de Direito supostamente envolvido nos fatos delituosos objeto de investigação, os autos deveriam ser encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em relação aos atos atribuídos aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também supostamente envolvidos nos fatos investigados, os autos deveriam ser encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região. O Juízo singular acolheu apenas parcialmente o requerimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ao determinar a remessa dos autos ao Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 40509639). No entanto, deixou de encaminhar a cópia dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, por entender que decisão nesse sentido é de competência deste Conselho Especial. Por intermédio do despacho referido no Id. 42621421 foi determinado encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça que oficia perante o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça para manifestação a respeito tanto da declinação de competência promovida, quanto da necessidade de encaminhamento de cópia dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, por se tratar, nesse aspecto, de apuração de fatos atribuídos a membros do Parquet. A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entendeu acertada a declinação da competência para este Egrégio Conselho Especial, em relação aos atos supostamente praticados pelo Juiz de Direito investigado, bem como opinou pelo desmembramento do processo em relação aos atos ilícitos supostamente praticados pelos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, alvos de investigação no âmbito do Inquérito Policial no 143/2019-CECOR. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Conselho Especial deve ser observada sob dois aspectos distintos, quais sejam: a) as providências possíveis diante das informações referentes à suposta prática de atos delitivos por Juiz de Direito do Distrito Federal e b) as providências necessárias diante da notícia de atos ilícitos supostamente praticados por membros do Ministério Público do Distrito Federal. Primeiramente, passo ao exame das providências necessárias diante do relato da autoridade policial em relação aos atos delitivos supostamente praticados por Juiz de Direito do Distrito Federal. É necessário observar o que foi afirmado pelo Delegado de Polícia Dr. Waldemar A. Tassara Júnior no Relatório Final do Inquérito Policial no 143/2019-CECOR (Id. 40509636), senão vejamos: “(...) não há como dissociar a investigação envolvendo atos e documentos que subsidiaram a aprovação do projeto e expedição do habite-se do empreendimento JK Shopping e Tower, da suposta atuação ilegal motivada por interesses escusos dos membros do Ministério Público e do Magistrado na celebração e homologação do acordo realizado. (...) Conforme explicitado acima, o que se apuraria neste inquérito seriam os motivos que levaram empresários, agentes públicos, Promotores e Juízes a firmarem avença com clara violação a normas e fundado em informações sabidamente inverídicas. Nesse sentido, foge a atribuição da Polícia Civil a investigação de servidores que gozam da prerrogativa de foros especiais como é o caso de Promotores e Juízes (...). Sendo assim, a partir do momento em que se vislumbrou indicativo de participação de Membros do Ministério Público e de Magistrado na prática de crimes, se faz necessário o encaminhamento da investigação aos órgãos com atribuição para a investigação de pessoas investidas nestes cargos.” De acordo com a regra prevista no art. 96, inc. III, da Constituição Federal, é competência dos Tribunais de Justiça processar e julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, “nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”. A esse respeito, convém observar o teor do art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar no 35/1979: “Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: (...) Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, verifica-se que a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça foi regularmente promovida pela autoridade policial (Id. 40509636). O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça atribui ao Conselho Especial a competência para o julgamento dos “Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal”, nos casos de suposta prática de crimes comuns e de crimes responsabilidade (art. 13, inc. I, alínea “b”, do Regimento aludido). Ademais, no item que trata do processamento da “Ação Penal Originária”, o RITJDFT assim preceitua: “Art. 172. Distribuído inquérito ou representação que se refira a crime cuja competência para apurar seja originária do Tribunal e que verse sobre a prática de crime de ação pública ou de responsabilidade, o relator encaminhará os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer denúncia ou para requerer arquivamento. Se o indiciado estiver preso, o prazo será de 5 (cinco) dias, contado do termo de vista.” Assim, diante da distribuição do Inquérito Policial no 143/2019-CECOR ao Conselho Especial (Id. 40509636), à vista das noticias a respeito da suposta prática de atos pretensamente delitivos por magistrado, deve ser observada a regra prevista no art. 172 do Regimento Interno, com o encaminhamento dos autos “à Procuradoria-Geral de Justiça, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer denúncia ou para requerer arquivamento”. Passo, portanto, ao exame das providências necessárias em relação aos atos supostamente praticados por membros do Ministério Público do Distrito Federal. Nos termos do art. 108, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal compete aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, como é sabido, integra o Ministério Público da União, nos termos do art. 128, inc. I, alínea “d”, do Constituição Federal. Assim, eventual julgamento de condutas delituosas supostamente praticadas por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, como no presente caso, deve ser processado perante o Tribunal Regional Federal da respectiva região. No caso em análise verifica-se que a Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, diante dos fatos relatados pela autoridade policial, requereu o desmembramento do procedimento investigativo, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em relação aos atos delitivos supostamente praticados por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 44703924). Igual medida também havia sido pleiteada pela 15a Procuradoria de Justiça Criminal de Brasília (Id. 40509638). Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela Vice-Procuradoria-Geral de Justiça para: a) Determinar o desmembramento do procedimento, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em relação aos atos supostamente praticados por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e b) Determinar o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências que entender pertinentes em relação ao Inquérito Policial no 143/2019-CECOR, a respeito da eventual conduta atribuída ao magistrado aludido. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator